Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-40.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002369-40.2016.8.14.0066

APELANTE: EDVAN LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações das vítimas, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA REINCIDENCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Com relação a dosimetria de pena, na 1ª fase, ainda que permaneça apenas a culpabilidade como vetor desfavorável, mantenho a pena base aplicada pelo juízo em 5 anos de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos e estar dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, mantenho a reincidência, uma vez a existência de condenação em outro processo, inclusive consta como reincidente no SEEU.

Na 3ª fase, a pena foi majorada pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II, no patamar de 1/3 e após majorada pelo concurso formal, em 1/6, restando fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, conforme constante da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDVAN LOPES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.03.2016, o acusado, na companhia de outro meliante, mediante grave ameaça exercida no uso de arma de fogo, abordou duas vítimas, que estavam conversando em via pública, subtraindo a motocicleta de Alexandre Saraiva Soares e o celular de Telma Delgado e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Edvan Lopes dos Santos
a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da agravante de reincidência, consequentemente, readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, em consonância, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciam a autoria delitiva do acusado.

A vítima Telma Delgado de Sousa em juízo afirmou que conversava em via pública com a vítima Alexandre, quando foram surpreendidos por dois homens armados, que anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo e mandaram que se deitassem no chão. Que reconheceu o acusado em audiência.

De igual modo, a vítima Alexandre Saraiva Soares fez o reconhecimento em audiência.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pelas vítimas, sendo assim, inviável a absolvição.

Com relação a dosimetria de pena, na 1ª fase, o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos, fixando pena base em 5 anos de reclusão. Ainda que se observe que não há elementos aptos a justificar a personalidade e a conduta social como desfavoráveis, considerando o posicionamento majoritário da jurisprudência em que os processos em curso não se prestam para valorá-los como negativos, bem como o vetor dos motivos é inerente ao tipo, mantenho a pena base fixada em 5 anos de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos e estar dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, mantenho a reincidência, uma vez a existência de condenação em outro processo, inclusive consta como reincidente no SEEU.

Na 3ª fase, a pena foi majorada pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II, no patamar de 1/3 e após majorada pelo concurso formal, em 1/6, restando fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, conforme constante da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13/05/2022